Tribunal: TJSP
Processo: 0013583-13.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição da pena por leitura de obra literária e elaboração da respectiva resenha – Recurso do Ministério Público – Pedido de cassação do direito – Acolhimento - Ausência de previsão legal - Atividade que não se equipara ao estudo - Agravo provido.